Tribunal: STF
Processo: ARE 1535170
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado do Rio Grande do Sul e Outro (a/s)  formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustentam a inaplicabilidade daqueles verbetes, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO MEDIANTE RPV. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 
Seguindo o entendimento cristalizado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 420.816/PR, a jurisprudência dos nossos pretórios vem admitindo o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que o crédito se enquadra como de pequeno valor (RPV). Precedentes. 
O art. 85, § 1º, do CPC/2015 prevê que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, os quais devem ser arbitrados em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do mesmo diploma legal. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões, alegam violação ao art. 100, caput e § 3º, da Constituição Federal. Sustentam que o STF, ao apreciar o RE 420.816-4/PR, reconheceu a constitucionalidade da medida provisória MP nº 2.180- 35/01, que deu redação ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, do qual se extrai que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. Asseveram que, apesar de a disposição transitória, em seu artigo 87, § 3º, estabelecer a possibilidade de renúncia ao crédito excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, essa regra em nada altera o entendimento acerca da impossibilidade de fixação de honorários, vez que o crédito originário estava inscrito sob o regime de precatório. 

Afirmam que nos casos em que a Fazenda Pública está submetida ao regime de precatório, há vedação da fixação de verba honorária. Insiste que a Fazenda Pública não pode voluntariamente pagar suas dívidas oriundas de condenação judicial, vez que nos termos do art. 535 do CPC, a citação da devedora não é para efetuar o pagamento, mas, sim, para, querendo, opor embargos. Aduzem que, na hipótese dos autos, a renúncia ao valor do precatório só foi manifestada por ocasião da instauração da execução, e, consequentemente, não há falar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, já que o crédito principal estava sujeito ao regime de precatórios e o ente público aguardava o ajuizamento do processo executivo.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu que apesar da renúncia ao valor do precatório ser manifestada na instauração da execução, seria possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

"Com relação ao cabimento dos advocatícios nas execuções movidas contra a Fazenda Pública, dispõe o art. 1º-D da Lei n.º 9.494/97, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35/01: “não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”. 
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 420.816/PR declarou, incidentalmente, a constitucionalidade da referida Medida Provisória, declarando a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios nas execuções movidas contra a Fazenda Pública, quando não embargadas. Afastou, no entanto, sua aplicabilidade aos casos de execução por meio de requisição de pequeno valor. Diz a ementa: (...)
...............................................................................................
Assim, conforme definição da Suprema Corte, são devidos honorários nas execuções propostas contra a Fazenda Pública, inclusive não embargadas, cujo pagamento há de se efetuar mediante expedição de requisição de pequeno valor. 
O NCPC encampou essa orientação e passou a disciplinar, no seu art. 85, § 7º: “ não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 
De sua vez, preceitua o art. 85, § 1º, do CPC/2015, que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 
Seguindo o entendimento cristalizado pelo Excelso Pretório no citado Recurso Extraordinário nº 420.816/PR, a jurisprudência dos nossos pretórios vem admitindo o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença em que o pagamento da quantia devida será efetuado mediante RPV. 
"In casu", o agravado busca a satisfação do crédito de R$ 12.120,00, que se enquadra como de pequeno valor, cujo pagamento dar-se-á mediante RPV. 
Logo, mostra-se possível o arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
.......................................................................................................
Portanto, e considerando que, no caso em tela, o exequente postulou expressamente, na inicial, a expedição de RPV da quantia de 12.120,00, bem assim a fixação "dos honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença, ou seja, a ser calculado sobre o valor total da condenação (R$ 24.619,56)" (sic), reputo viável a manutenção da decisão recorrida.

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 420.816 ED, assentou que na medida em que o caput do art. 100 da Carta Federal condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à "apresentação dos precatórios" é razoável que seja a executada desonerada do pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se submete para adimplir o crédito.

Na hipótese dos autos, a parte recorrida renunciou a parte do crédito exequendo com o ajuizamento da execução, para se beneficiar do sistema de requisição de pequeno valor. Dessarte, os recorrentes não deram causa ao ajuizamento da execução, descabe, portanto, a fixação de honorários sucumbenciais. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE ÀQUELE PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ORIGINALMENTE SUJEITA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 420.816, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.12.06, declarou a constitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP n.º 2.180-35/01, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, excepcionando, todavia, a hipótese de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 
2. No voto condutor daquele julgado, o Ministro Sepúlveda Pertence, Relator para o acórdão, ressaltou que, no caso, a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios decorre do fato de que o Poder Público, quando condenado ao pagamento de quantia certa, ressalvada a hipótese de crédito de pequeno valor, não pode adimplir a obrigação de forma espontânea, uma vez que deve estrita obediência ao regime constitucional de precatórios. 
3. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de quantia superior àquela definida em lei como de pequeno valor, sendo imprescindível, portanto, a instauração da execução prevista no artigo 730 do CPC. 
4. No presente caso, a renúncia ao valor excedente àquele previsto no artigo 87 do ADCT para a expedição da requisição de pequeno valor ocorreu com o ajuizamento da execução. 
5. O Poder Público não deu causa ao ajuizamento da execução, não podendo, por conseguinte, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. (...) (RE 679.164 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de março de 2013)

Acresce ressaltar, ainda, que, segundo o Código de Processo Civil de 2015, viabilizou-se o arbitramento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença como reação à postura desidiosa da parte vencida que, uma vez intimada para promover o pagamento voluntário de quantia líquida e certa representada no título executivo judicial, não o faz no prazo de quinze dias (artigo 523, § 1°, do CPC).  Contudo, em se tratando de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, a situação é diversa, uma vez que essa não pode voluntariamente pagar suas dívidas oriundas de condenação judicial, já que, nos termos do art. 535 do CPC, a sua citação não é para efetuar o pagamento, mas sim para, querendo, opor embargos.

O art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil estabeleceu não serem devidos pela Fazenda Pública honorários advocatícios no cumprimento de sentença não impugnado que enseje a expedição de precatório. No caso de requisição de pequeno valor, inexistindo impugnação, cabe a mesma solução. Isso deflui, a toda evidência, da lógica subjacente à condenação sucumbencial neste estágio do processo.

Tal qual na expedição de precatório, o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente. Ausente impugnação, não há falar em conduta desidiosa ou protelatória da parte devedora, a revelar inadequada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na atual fase do processo, a teor da direção normativa contida no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ao qual não tenha sido oferecida impugnação. 
2. A lógica jurídica subjacente ao art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil deve ser observada tanto nas situações de expedição de precatório como nas de requisição de pequeno valor, visto que não é facultado à Fazenda Pública realizar o pagamento de forma imediata. 
3. Agravo interno desprovido. (ACO 1051 ExecFazPub-AgR, Tribunal Pleno, minha Relatoria, Dje de 9 de setembro de 2024)

3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios incidentes no cumprimento de sentença implementado por meio de requisição de pequeno valor.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente